Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. UBER. VEÍCULO EM MÁS CONDIÇÕES QUE QUEBROU NO MEIO DA VIAGEM. ABANDONO DOS USUÁRIOS NA MADRUGADA EM LOCAL DESERTO E SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA EM OUTRO PAÍS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Uber do Brasil Tecnologia Ltda a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

2. A ré apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta dos autos, conforme descrito na sentença: “(...) os autores, que estavam em viagem na cidade de Buenos Aires, solicitaram um motorista pelo aplicativo UBER para que fossem levados ao aeroporto, na madrugada de 11/11/2019, por volta das 3h00. Afirmam que o veículo chegou às 3h28 e que se tratava de um automóvel velho, com o para-brisa quebrado. Cinco minutos depois, o veículo apresentou problemas e o motorista abandonou os autores com suas malas em uma rua deserta. Precisaram, então, solicitar um taxi para chegar ao aeroporto em tempo de efetuarem a viagem. Entendem os autores que houve descumprimento de contrato e que foram largados no meio da rua em situação vulnerável em uma cidade perigosa, o que lhes ocasionou situação de aflição, desconforto e desalento”.

4. Em seu recurso, a ré afirmou que e uma empresa de tecnologia e, como tal, dedica-se a ser um facilitador, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados em sua plataforma, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços de transportes a usuários, razão pela qual a relação entre a empresa ré os usuários não é de consumo. Defendeu que, em verdade, restou incontroverso que os fatos narrados ocorreram em razão de um mau funcionamento relacionado ao veiculo do motorista, o que se mostra como um fato imprevisível que foge ao controle da UBER e até do próprio motorista. Ponderou que, em outros termos, os fatos em comento foram ocasionados em razão de um fortuito externo, que não possui qualquer relação com a atividade que a UBER se propõe a prestar. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos de danos morais.

5. Se, de um lado, a relação jurídica que se estabelece entre a pessoa jurídica UBER e os motoristas por ela habilitados ostenta natureza civil, por outro, a relação contratual existente entre os autores (passageiros contratantes) e o réu é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. Nesse contexto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; e, § 1o do art. 25 do CDC).

8. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Registre-se que o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

9. A ré é pessoa jurídica que disponibiliza aplicativo através do qual se dá a contratação de serviço privado de transporte de passageiros, por meio do cadastramento prévio dos consumidores, inclusive com dados para cobrança.

10. No caso concreto, os autores foram abandonados pelo motorista do Uber, após o carro que estavam ter quebrado, em uma rua deserta, em outro país, de madrugada, sem qualquer assistência. Portanto, tal como constou da sentença: “(...) as circunstâncias em que ocorreu o abandono dos autores pelo motorista do aplicativo é extremamente aterrorizante e que certamente provocaram danos morais nos passageiros, por gerar intensa ansiedade, perda da paz e tranquilidade dos autores. Houve total violação de expectativa dos usuários que esperavam chegar em segurança no aeroporto, em plena madrugada, mas foram literalmente jogados na rua com seus pertences e sem qualquer apoio, o que certamente lhes gerou diversos sentimentos negativos, violadores dos seus direitos de personalidade”.

11. A indenização fixada em R$ 2.000,00 atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observada as circunstâncias do caso concreto.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.